Tribunal: TCU
Processo: 020.141/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Oferta Permanente sob regime de Concessão (OPC) - Outorga de Contratos de Concessão para Exploração ou Reabilitação e Produção de Petróleo e Gás Natural - edital v. 2024, com publicação prevista para 2025.

Inteiro teor:
Acórdão 2633/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de processo de desestatização para acompanhamento, nos termos da Instrução Normativa (IN) TCU 81/2018, de procedimentos e ciclos decorrentes da Oferta Permanente, sob o regime de Concessão, de Blocos Terrestres e Marítimos com Risco Exploratório e de Áreas com Acumulações Marginais, nos termos da 4a versão do edital (Oferta Permanente de Concessão 2024, ou OPC 2024), com vistas à outorga de contratos de concessão para atividades de exploração, reabilitação e produção de petróleo e gás natural, a ser realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Considerando que o TCU, por meio do Acórdão 2592/2024-TCU-Plenário , decidiu considerar, sob o ponto de vista formal, e dado o escopo definido para a análise da presente desestatização, que a ANP atendeu aos aspectos de tempestividade, completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente à Oferta Permanente de Concessão, versão 4 do instrumento convocatório (OPC 2024); Considerando que a ANP submeteu ao TCU a atualização do supramencionado edital, para a inclusão de 275 blocos, totalizando 451 blocos exploratórios disponíveis para oferta, em cinco áreas com acumulações marginais; Considerando que a referida inclusão foi precedida das devidas avaliações ambientais, estando todos os blocos e áreas a serem incluídos amparados por manifestação conjunta do Ministério de Minas e Energia (MME) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA); Considerando que não houve alteração nas regras do certame, e, portanto, no corpo da minuta do instrumento convocatório e demais anexos; Considerando que a Agência Reguladora manteve a metodologia adotada para a versão 2024 do edital da Oferta Permanente de Concessão, a cuja análise se dedicou a instrução de peça 20, a qual serviu de fundamento para a prolação do Acórdão 2592/2024-TCU-Plenário ; Considerando que o novo exame realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração - AudPetróleo às peças 43-45 contém somente informações às quais já foi dada publicidade, pela ANP, no sítio eletrônico da Oferta Permanente de Concessão, em especial para efeito de instrumentação da respectiva audiência pública. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 258, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar, em complemento ao julgamento proferido no Acórdão 2592/2024-TCU-Plenário que, sob o ponto de vista formal e dado o escopo definido para a análise do presente acompanhamento de desestatização, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atendeu aos aspectos de tempestividade, completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente à atualização do objeto da 4a versão do edital da Oferta Permanente de Concessão (OPC 2024); b) encaminhar cópia deste acórdão à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e ao Ministério de Minas e Energia (MME), informando-lhes que o conteúdo da decisão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; c) tornar pública a instrução de peça 43; e d) restituir os autos à AudPetróleo para o prosseguimento do acompanhamento da OPC e seus ciclos competitivos, nos termos da IN TCU 81/2018. 1. Processo TC- Processo 020.141/2024-6 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.